Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GARE – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TESE 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DF a ressarcir ao requerente valores descontados a maior, a título de GARE, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas relativas ao recolhimento previdenciário incidente sobre a Gratificação.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando o ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre a GARE.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 54409420).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na incidência de contribuição previdenciária sobe a GARE.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que na base de cálculo da contribuição previdenciária são incluídos não só o vencimento do cargo efetivo, mas também as vantagens pecuniárias permanentes, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens. Aduz que a GARE é vantagem percebida em caráter permanente, não havendo que se falar em devolução das quantias correspondentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a parcela, em razão do caráter solidário do regime previdenciário dos servidores públicos distritais. Asseverou que a questão da natureza permanente ou transitória da GARE ainda é objeto de controvérsia jurídica. Requer o conhecimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, em caso de manutenção da condenação, sejam aplicados os corretos parâmetros de atualização monetária.
6. De acordo com a Tese 163 do STF, de repercussão geral: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
7. A Contribuição Social do servidor público para custeio de seu regime próprio de Previdência somente deve incidir sobre a quantia recebida que servirá de parâmetro para o cálculo dos proventos de aposentadoria.
8. As parcelas que se pretende o ressarcimento são as que incidiram sobre a GARE, as quais não são incorporáveis aos vencimentos de aposentadoria. Portanto, correta a sentença que condenou o DF à restituição das quantias descontadas em folha de pagamento a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação.
9. A taxa SELIC é o índice a ser aplicado nas condenações judiciais que envolvam a Fazenda Pública. Entretanto, sua incidência somente é cabível a partir de 9 de dezembro de 2021, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional 113, de 2021, não sendo o comando aplicável retroativamente, devendo prevalecer o que foi decidido pelo STF no julgamento do RE 870947, no qual foi determinado que todo o período da condenação anterior à vigência desta Emenda Constitucional permaneça sendo corrigido pelo IPCA-E. Dessa forma, somente a partir do dia 09/12/2021, é que correção da condenação deve ser realizada pela taxa Selic. Assim, corretos os parâmetros de atualização monetária e juros fixados por ocasião da sentença.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas não recolhidas em face de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.